Tribunal: TJPA
Processo: 0803119-26.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803119-26.2018.8.14.0070
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELANTE: ANA CLAUDIA SERRUYA HAGE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DE APOIO ESCOLAR À ALUNA ADOLESCENTE PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GESTOR PÚBLICO INDICADO NA INICIAL. PREJUDICADA. MÉRITO. DIREITO À EDUCAÇÃO. SENTENÇA DETERMINANDO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO À ALUNA. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES.

1.

Ilegitimidade ativa do Ministério Público:
O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, conforme previsão constitucional, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva do agente público: o juízo de 1º grau, em sede de sentença, excluiu o agente público indicado na inicial do polo passivo da demanda, tendo recaído a condenação somente na figura do Estado do Pará, de modo que restou prejudicada essa prefacial.

MÉRITO.

3.

A
Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
.

4.

O
s portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227 da C
arta Magna;

5.

Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana.

6.

À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita

7.

“A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui”. (ADI 5357 MC-Ref, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016).

7. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta

pela
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
julgou

procedente o pedido nos seguintes termos (id nº 4312741):

“3 - DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO, por SENTENÇA com resolução do MÉRITO, PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público para, confirmando a decisão antecipatória de tutela de Id 7523798, CONDENAR o requerido, ESTADO DO PARÁ, à obrigação de fazer, consistente em manter um professor de atendimento educacional especializado para atender e garantir apoio escolar à adolescente DAIARA MAUÉS BAILÃO na escola em que ela está matriculada.

O descumprimento injustificado da determinação importará na aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000 (trinta mil reais), em desfavor do ente público, sem prejuízo da adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos

do art. 139, IV, do CPC.

Não é o caso de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais pelo Estado do Pará, por se tratar de ação promovida pelo Ministério Público, o que não enseja a incidência de honorários, e em razão da isenção de custas prevista no artigo 15, g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remetam-se os autos ao E. TJPA para reexame necessário.”.

Em suas razões recursais (id nº 4312746) o apelante relata os fatos esclarecendo que
a ACP proposta pelo Ministério Público visa a disponibilização profissional de apoio escolar à interessada portadora de distrofia muscular progressiva.

Explica que foram disponibilizados duas vezes estagiários de apoio escolar à interessada, todavia ambas desistiram em razão da distância entre a sede do Município e a localidade Rio Maracapaçu.

Afirma que
Parquet
esclareceu que o estado da aluna é irreversível, sendo inviável seu atendimento escolar sem a apoio de cuidador.

Destaca que foi deferida a liminar pleiteada para disponibilizar professor especializado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas necessárias ao cumprimento da ordem.

Diz que, advindo a sentença, esta confirmou os termos da liminar anteriormente concedida.

Defende, o apelante, a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que o juízo de 1º grau não levou em consideração as provas produzidas nos autos.

Argui a preliminar de ilegitimidade ativa do
Parquet
por entender se tratar, a questão discutida nos autos, de direito individual e indisponível não amparado no objeto da ACP.

Expõe que, pela própria narrativa da exordial e/ou da decisão, não se vê, na espécie, qualquer omissão do poder público no diz respeito à disponibilização da atenção especial à substituída, uma vez que por duas vezes tentou-se realizar o atendimento.

Defende que não resta caracterizado qualquer debate sobre eventual direito indisponível e sim quanto ao mérito administrativo, conforme expõe.

Argumenta que, se existe qualquer ofensa, certamente seria de ordem individual a ser tutelada em ação de procedimento comum, conforme explica.

Entende ser o “Parquet” ser parte ilegítima para ajuizar a ação e inadequada a via eleita, razão pela qual pugna pelo conhecimento e
provimento do presente recurso para que o feito seja extinto sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI do CPC).

Reafirma razões concernentes à preliminar de ilegitimidade passiva do agente público e à inépcia da exordial, por entender que os agentes públicos envolvidos não são responsáveis diretos pelo cumprimento da determinação judicial, já que para que pudessem ter o seu patrimônio atingido por eventual responsabilização, decorrente da decisão judicial, deveriam ter sido necessariamente citados para compor o polo passivo da lide, sob pena de violação ao devido processo legal, o que não ocorreu no presente caso.

Salienta que nunca há de se falar em responsabilidade pessoal do gestor, exceto naqueles casos em que for comprovado dolo ou culpa, o que seria apurado.

Requer, em razão disso, a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao agente público constante da inicial (art. 485, I e VI, do CPC).

Sustenta a ausência de comprovação de necessidade do profissional de apoio, no caso, posto que, muito embora tenha sido acostado aos autos a demonstração da existência de deficiência física por parte da interessada, o laudo médico menciona apenas e tão somente a necessidade de cadeira de rodas, não fazendo menção à imprescindibilidade de cuidador especializado.

Defende que a Resolução citada na inicial, que teria o condão de prover explicitamente o objeto vindicado, seria ilegal.

Menciona a sobrecarga de decisões judiciais a serem cumpridas pelo Estado do Pará acerca do atendimento de demandas essenciais, o que torna impossível o cumprimento simultâneo de todas as carências existentes.

Assevera, ainda, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário e Ministério Público do mérito administrativo.

Destaca a impossibilidade de abertura de edital para a contratação temporária ou através de concurso de agentes para atuarem nesse papel, em respeito ao limite prudencial e vedação da LRF.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para seja reformada a sentença e julgado o pedido improcedente.

O Ministério Público Estadual, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões refutando os argumentos apresentados pelo apelante e pleiteando o improvimento do recurso e manutenção da sentença (id nº 4312752).

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 4324484).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, ratifica os argumentos apresentados pelo
Parquet
em sede de contrarrazões (id nº 4345057).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a sua análise.

Havendo preliminares suscitadas pelo recorrente, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Estado do Pará sustenta ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual na defesa de direito individual disponível, caracterizado pela seara individual do pleito.

Analisando a presente preliminar entendo que não merece prosperar, tendo em vista que é reconhecida a legitimidade do Ministério Público para atuar em defesa de interesses individuais indisponíveis, com o manejo de ação civil pública.

O Conforme o disposto nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais, mormente em se tratando de crianças e adolescentes que têm, ainda, a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), por sua vez, dispõe sobre o tema:

“Art. 5º - O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder Público para exigi-lo”

O Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a pendência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, não implica no sobrestamento de recursos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis
, razão pela qual é parte legítima para ajuizar ação civil pública visando assegurar a continuidade do tratamento médico a portadora de doença grave, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida. 3. Agravo regimental não provido STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1350734 MG 2012/0224630-7 (STJ). Data de publicação: 03/06/2015.” (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MENOR. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento das Turmas de Direito Público no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar medidas judiciais para defender direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada:
EREsp 734.493/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 16.10.2006; EREsp 485.969/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11.9.2006. 2. No mesmo sentido, os recentes precedentes desta Corte Superior: EREsp 466.861/SP, 1ª Seção, Rel. Min Teori Albino Zavascki, DJ de 7.5.2007; REsp 920.217/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6.2007; REsp 852.935/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 4.10.2006; REsp 823.079/RS, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 2.10.2006; REsp 856.194/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 22.9.2006; REsp 700.853/RS, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJ de 21.9.2006; REsp 822.712/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.4.2006.
3. Embargos de divergência providos." (STJ, 1ª Seção, EREsp 737958/RS, rel. Min. DENISE ARRUDA, pub. DJ 15/10/07, p.219)”. (grifei)

A jurisprudência pátria reafirma:

“Ementa: inadequada; (ii) o Ministério Público é parte ilegítima para propor a ação; (iii) o Município não deve figurar no polo passivo, uma vez que são de sua competência somente os procedimentos de baixa complexidade; (iv) deve ser observada a reserva do possível. Subsidiariamente, pretende a condenação do Estado do Paraná e da União a ressarcirem ao Município 1/3 do valor suportado para o custeio do procedimento. Pugnou pelo provimento do recurso. Contrarrazões às fls. 355/360.A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela confirmação da sentença (fls. 12/18-TJPR).É o relatório. VOTO E SEUS FUNDAMENTOS: 1. Admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. 2. Preliminares:2.1.
Inadequação da via eleita e ilegitimidade do Ministério Público. Não há que se falar em inadequação da via eleita, bem como na ilegitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública visando o fornecimento de medicamentos
. É que, a Constituição Federal trouxe no bojo do artigo 127 a definição de que o Ministério Público é "instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis". Por sua vez, o artigo 129 , incisos II e III atribuiu a esta Instituição a função, dentre outras, de zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem como a função de promover a ação civil pública para a proteção de interesses difusos e coletivos. No caso dos autos, infere-se que o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública com vistas a proteger direito individual indisponível do interessado, consubstanciado no direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal .(...)” TJ-PR - Apelação / Reexame Necessário REEX 13034523 PR 1303452-3 (Acórdão) (TJ-PR). Data de publicação: 18/02/2015Preliminar rejeitada. (grifei)

Assim, o Ministério Público possui legitimidade para defender o interesse individual de menor relativo ao direito à educação, visto que que em temas afetos à criança e ao adolescente pode sim intervir o
Parquet
, consoante disciplina o art. 201 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
in verbis
:

"Art. 201 - Compete ao Ministério Público:

"(...).

"V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção de
interesses individuais
, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal" (Grifou-se).

Adão Bonfim Bezerra, ao discorrer sobre o assunto, lembra:

"Interesse individual - diz-se daquele que se refere a um só indivíduo e, por isso, sujeito, quase sempre à manifestação do próprio interessado diretamente em juízo. Os interesses individuais relativos à infância e à adolescência são indisponíveis, por isso compreendidos na esfera de atribuição do Ministério Público, à luz do art. 201, V, do ECA, e - veja-se - com exclusividade, porquanto o ECA, em seu art. 210, ao elencar os legitimados para a ação civil concorrentemente com o Ministério Público, limitou-se às ações fundadas em interesses coletivos e difusos, coerentemente com a linha adotada pela Lei 7.347, de 24.7.85. Isto faz concluir que a única legitimação para a ação civil fundada em direito individual relativo à infância e à juventude é estabelecida com exclusividade para o Ministério Público, ao cotejo da regra de legitimação do art. 210 c/c o art. 201, V, do ECA, consonantemente com o art. 127, caput, da CF, mesmo que a indisponibilidade seja por inferência legal, isto é, se algum interesse relativo à criança e à juventude não for indisponível conceitualmente, sê-lo-á por ficção legal" (
Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado
, 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 686).

Rejeito, portanto, a prefacial de ilegitimidade do órgão ministerial.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO INDICADO NA INICIAL.

O Estado do Pará, em sede de Apelação, apresenta, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva do agente público indicado na inicial, no caso, a Secretária de Educação da época, Sra. Ana Cláudia Serruya Hage.

De fato, entendo que o agente público não pode ser incluído no polo passivo da demanda, porém, no presente caso, conforme se extrai da leitura da sentença, o juízo de 1º grau, ao proferi-la, excluiu o agente público do polo passivo da demanda, consignando expressamente na parte dispositiva da demanda que a obrigação foi imposta ao Estado do Pará.

Portanto, entendo que a discussão sobre a ilegitimidade passiva do agente público indicado na inicial resta superada.

MÉRITO.

Observa-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo juízo de Vara da Comarca de Abaetetuba, nos autos da ação civil pública, que condenou o recorrente à obrigação de fazer consistente em manter um professor de atendimento educacional especializado para atender e garantir apoio escolar à adolescente substituída pelo Ministério Público na escola em que ela se encontra matriculada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

De fato.

Como bem prevê o art. 205 e 206 da CF:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;”.

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de promover e garantir o acesso à educação de forma igualitária na busca do pleno desenvolvimento da pessoa e do seu preparo para o exercício da cidadania, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame.

A respeito dessas normas deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e do Município em garantir o direito essencial do ser humano à educação, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à dignidade da pessoa humana.

Na verdade, é de se considerar como norma de eficácia plena o direito à educação previsto no inciso IV do art. 208 do Magno Texto. O
caput
do citado artigo contém uma redação caracteristicamente impositiva, que revela a natureza mandamental expressa da norma, a qual assegura que “
o dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de
”
; ou seja, a norma é enfática ao afirmar o direito à educação como um dever a ser efetivado pelo Estado.

O comando constitucional não comporta a afirmativa de que esse é um direito pró-futuro, de eficácia diferida no tempo, ou seja, uma norma programática. Tal interpretação não atende à realidade desejada pela Constituição, que dispôs sobre o direito à educação, literalmente, em primazia, isto é, em primeiro lugar, na organização normativa dos direitos sociais (art. 6º). Não poderia, nessa contextura, ser tomado como norma programática.

Por outra volta, quanto ao tema educação, a Constituição de 1988 se fez praticamente regulamentar. Traz em seu bojo um total de 56 dispositivos na sua parte permanente sobre educação. Ela, Carta Magna, expressou categoricamente o dever do Estado com a educação e assegurou sua plena efetivação por meio das previsões constantes nos incisos do art. 208. Tratou também de instituir princípios (art. 206) e diretrizes de observância obrigatória, tais como a forma de organização da prestação do ensino (arts. 207, 209, 210 e 211); a destinação de recursos para sua viabilização (arts. 212 e 213); bem como a instituição por lei de um plano nacional de educação que atenda aos objetivos previstos na mesma Lei Maior (art. 214).

Assim, não há falar em impossibilidade material de se concretizarem os preceitos constitucionais dedicados ao assunto. É que, como visto, a própria Constituição organizou o financiamento do sistema de educação, ou seja, supriu materialmente – por meio da figura da repartição das receitas – os entes federados para que dessem cabo ao mister educativo, dentro de suas competências.

A propósito, cabe ressaltar, o empenho constitucional para com o tema ficou ainda mais evidente com a promulgação da Emenda Constitucional 14/1996, que sedimentou o compromisso financeiro da União, dos Estados e dos Municípios com a educação. Leia-se, especialmente, a redação do § 1º do art. 211 da Carta Magna de 1988, modificado pela mencionada emenda:

“§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.”

De se ver, portanto, a vontade do constituinte em garantir, financeiramente, meios de dar sustentabilidade ao sistema educacional brasileiro, elegendo a solidariedade como um de seus parâmetros. Aliás, essa foi a conclusão a que chegou o STF no julgamento da constitucionalidade do citado parágrafo, na ADI 1.749, sob a relatoria do ministro Octavio Galloti, cujo voto reproduzo, na parte que interessa ao deslinde da causa:

“Nítida e acentuadamente evoluiu, a nossa Federação, do dualismo clássico de 1891, para o tipo solidário ou cooperativo que hoje ostenta, e de que são elementos característicos (no que interessa especialmente à tese proposta pelos autores), tanto o próprio sistema de transferências tributárias, adotado a partir da Emenda nº 18, de 1965, à Constituição de 1946, como o significativo postulado da colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na organização de seus sistemas de ensino, reveladoramente inscrito no art. 211 do texto original da de 1988.”

Por outra volta, no que tange à educação, a jurisprudência dos nossos Tribunais já reconheceu, de forma pacífica, a legitimidade da atuação judicial para assegurar a imediata implementação desse direito pelos órgãos públicos e, como dito, a natureza de plena eficácia da norma.

Desse modo, anoto que não há falar em violação ao princípio da separação de poderes. Isso porque é firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “
o
regular
exercício da função jurisdicional, por isso mesmo,
desde
que pautado pelo
respeito
à Constituição,
não
transgride o princípio da separação de poderes
” (MS 23.452, da relatoria do ministro Celso de Mello).

Impende ressaltar que a Constituição Federal elegeu a cidadania como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E, aqui, entendo que não há melhor caminho para o desenvolvimento e exercício da cidadania do que o trilhado pela educação.

A educação é essencial para o progresso e desenvolvimento da pessoa humana, representando fator de igualação entre os indivíduos na busca de condições mais elevadas de vida.

Refiro-me à possibilidade de acesso a um sistema educacional mais democrático e uniforme, ao alcance de todos, de forma a proporcionar, muitas vezes por via única, o crescimento intelectual, profissional e material da pessoa.

Seguindo esse raciocínio, é certo que os reflexos de um sistema educacional eficiente, qualificado por abrangente e não discriminatório, repercutem diretamente no grau de desenvolvimento social, econômico, político e cultural de um País.

Não foi à toa que a Constituição Republicana, em seu art. 205, esboçou os objetivos pretendidos com a educação, destacando o “
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
”. Tais fins vão ao encontro dos objetivos fundamentais estabelecidos no art. 3º da Constituição Federal,
in verbis
:

“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação.”

Então, seguindo essa linha de raciocínio, observamos que os
dispositivos citados plasmam valores como a igualdade, que deve ser conferida aos grupos plurais da sociedade. Frise-se que a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta.

Por esse prisma que se justifica a necessidade de atendimento especial e especializado nas escolas às pessoas portadoras de necessidades especiais, a fim de garantir essa igualdade material do direito de acesso à educação garantido constitucionalmente.

Posta a questão nestes termos, foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009 a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, dotada do propósito de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, promovendo o respeito pela sua inerente dignidade (art. 1º).

A edição do decreto seguiu o procedimento previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição da República, o que lhe confere
status
equivalente ao de emenda constitucional, reforçando o compromisso internacional da República com a defesa dos direitos humanos e compondo o bloco de constitucionalidade que funda o ordenamento jurídico pátrio.

É imprescindível, portanto, a análise do art. 24 da Convenção, que dispõe:

Artigo 24

Educação

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação.
Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana;

b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais;

c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.

2.
Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que
:

a)
As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência
e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito,
e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem
;

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas;

d)
As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação
;

e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a
meta de inclusão plena
.

3.
Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade.
Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, incluindo:

a)
Facilitação do aprendizado do braille
, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares;

b)
Facilitação do aprendizado da língua de sinais
e promoção da identidade lingüística da comunidade surda;

c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social.

4.
A fim de
contribuir
para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino
. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios para pessoas com deficiência.

5. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência”.

À luz da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação é imperativo que se põe mediante regra explícita.

Mais do que isso, dispositivos de status constitucional estabelecem a meta de inclusão plena, ao mesmo tempo em que se veda a exclusão das pessoas com deficiência do sistema educacional geral sob o pretexto de sua deficiência.

A Lei nº 13.146/2015 estabelece a obrigatoriedade de as escolas promoverem a inserção das pessoas com deficiência no ensino regular e prover as medidas de adaptação necessárias.

Cumpre colacionar o art. 28 da supracitada legislação a fim de elucidar a questão controvertida,
in verbis
:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem,
por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III -
projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado
, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis,
para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

V -
adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

IX -
adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento
dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

X -
adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI -
formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

XII -
oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille
e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;

XVII -
oferta de profissionais de apoio escolar;

XVIII -
articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.

Destarte, resta patente que as escolas públicas e privadas deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são reunidas no Capítulo IV da lei mencionada.

Sobre a constitucionalidade da Lei n° 13.146/2015, o STF já assim se pronunciou,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana.

2.
À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita.

3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244.

4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta.

5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente.

6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB).

7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV.

8. Medida cautelar indeferida.

9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.
(ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016) (grifei)

Por essa razão, pelo que se extrai do julgado acima transcrito, o ensino inclusivo é política pública estável, desenhada, amadurecida e depurada ao longo do tempo e que a inclusão foi incorporada à Constituição da República como regra.

Por esse motivo, não é possível ao apelante sustentar a tese de que a decisão judicial desrespeita as normas financeiras alterando o orçamento planejado pelo Estado, visto que o ente estatal não foi surpreendido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, já que tal lei só entrou em vigor 180 (cento e oitenta) dias depois de promulgada, então não é possível ceder a argumentos fatalistas que permitam uma captura da Constituição e do mundo jurídico por supostos argumentos econômicos que estariam apenas no campo retórico.

Portanto, entendo que deve ser mantida a decisão que determinou que o Estado do Pará providenciasse/mantesse profissional de atendimento educacional especializado a garantir apoio escolar à adolescente D. M. B. na escola em que ela está matriculada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 20/04/2021